Tribunal: TJBA
Processo: 0502055-09.2015.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO n.
0502055-09.2015.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALEX SANDRO ANDRADE BAHIA

Advogado(s)
:
RAFAEL HENRIQUE DE ANDRADE CEZAR DOS SANTOS

APELADO: JOSE MILTON MENEZES DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
IVANA DULCE FRANCA RIOS, SILVIO LAMARTINE HAYNE DE OLIVEIRA FILHO, GILMAR CRUZ OLIVEIRA, AMANDA ARAUJO SANTANA

ACORDÃO

Ementa
:

Direito civil. Recurso de
embargos de declaração
.
R
esponsabilidade civil. Agressão física. Legítima defesa
ou culpa concorrente
não comprovada
s
.
Inexistência de vícios.
Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento ao
seu
recurso
de apelação,

mantendo a sentença que condenou o embargante ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais em favor dos embargad
os.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para afastar a tese de legítima defesa, consignando, com base nos depoimentos testemunhais e documentos médicos, que a agressão partiu do réu, sem qualquer provocação ou agressão anterior pelos autores.

5.
O acórdão também esclareceu que o apelante não logrou demonstrar o fato impeditivo de sua responsabilidade civil, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC. Do mesmo modo, foi expressamente reconhecida a ausência de elementos probatórios que sustentassem a versão do embargante, o que também inviabilizaria o reconhecimento de culpa concorrente.

6.
No que se refere ao
quantum
indenizatório
, o acórdão fundamentou sua manutenção à luz da proporcionalidade, razoabilidade e gravidade da ofensa, em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis à espécie. Não há exigência legal de fixação de valor com critérios matemáticos ou fórmulas exatas, sendo a motivação do colegiado suficiente para atender ao disposto no art. 489, § 1º, do CPC.

7.
A via eleita não tem o condão de reformar o
decisum
, porquanto os aclaratórios não se prestam àquilo que a parte embargante pretende com sua irresignação, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos e/ou sucedâneos aptos a viabilizar a possível modificação em relação ao conteúdo da decisão.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
embargos de declaraçã
o

na
apelação
nº

0502055-09.2015.8.05.0006
,

em que figura como
embargante

ALEX SANDRO ANDRADE BAHIA

e, como
embargad
os
,
JOSÉ MÍLTON MENEZES DE ALMEIDA e CRISTOVAM LUÍS MENEZES DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.